Tribunal: TJMT
Processo: 1017514-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017514-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAIANE ROSSETTO STEFFEN - CPF: 012.235.171-10 (ADVOGADO), TERENCIA SPEDITA SANTOS - CPF: 371.631.911-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - CPF: 630.733.901-20 (ADVOGADO), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (AGRAVANTE), DAMA ARTEFATOS DE ACO LTDA - ME - CNPJ: 37.492.543/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO DOS VALORES PENHORADOS – SUBMISSÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO – DELIBERAÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS E EXPROPRIATÓRIOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA RECUPERANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado do eg. STJ, “
cabe ao juízo da recuperação judicial apreciar os atos constritivos sobre o patrimônio da empresa, evitando que juízo diverso prejudique o concurso universal de credores.
(...)”. (STJ – 2a Turma – AgInt nos EDcl no AREsp no 1.848.471/SP – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julgado em 14/02/2022 – DJe de 17/02/2022).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA – em recuperação judicial contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Número Único: 0039911-25.2014.8.11.0041 - Código 914614), ajuizada contra a agravante pela DAMA ARTEFATOS DE AÇO LTDA – ME, indeferiu o pedido da executada/recuperanda para que fosse desconstituída a penhora efetivada nos autos, uma vez que a constrição dos valores ocorreu antes da propositura do pedido de RJ, mas, diante da competência exclusiva do Juízo recuperacional para deliberar sobre a pertinência do levantamento dos respectivos valores, determinou a “
expedição de oficio ao juízo universal - 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT - para que informe-o acerca da quantia penhorada nos autos e para que decline se possui interesse nos referidos valores
” (
cf. Id. no 103730483).

A agravante sustenta que, “
c
onsiderando que o crédito da execução está arrolado na recuperação da devedora principal, e que o seu pagamento consta no plano apresentado nos autos da recuperação judicial, tem-se que a dívida que embasa a mora desta ação não deve mais subsistir com a aprovação do plano, e, consequentemente com a homologação do mesmo, uma vez que operar-se-á novação, nos exatos termos do art. 59 da Lei no 11.101/05
”, sendo assim, “
diante da nítida sujeição do referido crédito
(...)
, não há qualquer justificativa que enseje na manutenção dos valores conscritos no juízo universal, devendo o mesmo ser imediatamente liberados para os recuperandos
”, pelo que pede o provimento do recurso para seja determinada a “
liberação dos ativos conscritos, com a devida transferência para a conta de umas das componentes do Grupo Recuperando
”, e, de imediato, a antecipação da tutela recursal
(cf. Id. no 103730480).

A decisão proferida em 05.11.2021 e vinculada ao Id. no 108008992 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (CPC, art. 1.019, I).

Apesar de devidamente intimado, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento (cf. Id. no 112029990).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou o parecer vinculado ao Id. no
113666995
, opinando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, relembro que o
agravo de
instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, limitado à análise do acerto ou desacerto da decisão que tem por objeto,
cuja matéria passível de ser discutida está restrita ao abordado e decidido pelo pronunciamento judicial impugnado, o que, no caso, corresponde à pretensão da executada/agravante de levantar o valor bloqueado e penhorado em sua conta bancária na origem,
em razão dos efeitos do deferimento do seu pedido de RJ.

A r. decisão
indeferiu o pedido da agravante para que fosse desconstituída a penhora efetivada nos autos da ação executiva, sob os seguintes fundamentos:

“
Ululante que a empresa requerida teve o deferimento de sua Recuperação Judicial, autos do processo código 1312131 – Numeração Única: 11427-58.2018.811.0041, que tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, bem como que houve a prorrogação do prazo de blindagem até a aprovação do Plano em Assembleia Geral de Credores.

Nota-se que o crédito foi penhorado antes de deferida à recuperação judicial, contudo,
é sabido que há jurisprudência na Corte Superior reconhecendo a responsabilidade do juízo universal o crédito penhorado, enquanto durar o processo de normalização da saúde econômica e financeira da empresa recuperanda
, vide REsp 1.635.559:

(...)

Pois bem,
admitir a não sujeição dos valores penhorados à vis attractiva do foro recuperacional representa clara afronta aos princípios da universalidade e unidade do juízo e da preservação da empresa, mesmo tendo ocorrida a penhora anterior ao deferimento da recuperação judicial.
Trata-se, portanto, de precedente que traz benefício relevante às empresas em recuperação judicial ao determinar que a discussão sobre eventual liberação de penhora de bens por dívidas da empresa recuperanda seja decidida pelo próprio Juízo da recuperação judicial.

Desta forma, determino a expedição de oficio ao juízo universal, 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, para que informe-o acerca da quantia penhorada nos autos e para que decline se possui interesse nos referidos valores. Caso exista interesse do juízo recuperacional, vincule-a aos referidos autos, remetendo-se os valores ao aludido processo.

Na sequência, manifestem-se as partes acerca do prosseguimento da execução, no prazo de 10 (dez) dias.

Desde já fica autorizado a expedição de certidão de crédito com a finalidade de ser habilitado no processo de recuperação judicial.

Às providências.

Cumpra-se.” (cf. Id. no 103730483).

A conclusão adotada pelo magistrado não merece reparos, porquanto em perfeita sintonia com a pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria.

É assente que apenas
a partir da admissão do processamento da RJ que se iniciam a produção dos seus efeitos (LRJ, art. 6o e 52, III), de modo que os atos praticados no feito executivo até então são válidos e continuam eficazes, sendo vedada somente a prática de novos atos expropriatórios ou que impliquem em disposição patrimonial do devedor, e, por isso,
“
não se confere efeitos ex tunc à decisão que defere o processamento da recuperação judicial, pois a penhora anteriormente efetuada
(...)
permanecerá hígida, transferindo apenas ao juízo universal o devido tratamento aos valores constritos
” (STJ – 2a Seção – AgInt no CC 146.036/RS – Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – Julgado em 14/09/2016).

Somado a isso,
não se deve olvidar que, “
embora a penhora dos créditos devidos à recuperanda tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se processa o pedido de recuperação
” (STJ – Segunda Seção – AgInt no CC 147.994/MG, Rel. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI – Julgado em 11/04/2018).

Portanto, inexiste qualquer contenda acerca da matéria
sub examine
, uma vez que remanesce na jurisprudência pátria o notório consenso de que caberá preferencialmente ao juiz condutor do feito recuperacional, estando bem mais próximo do calor da fogueira litigiosa, aquilatar quanto aos atos expropriatórios que podem eventualmente refletir no soerguimento da empresa recuperanda.

À propósito:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Orienta-se a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de que cabe ao juízo da recuperação judicial apreciar os atos constritivos sobre o patrimônio da empresa, evitando que juízo diverso prejudique o concurso universal de credores.
(...)”. (STJ – 2a Turma – AgInt nos EDcl no AREsp no 1.848.471/SP – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julgado em 14/02/2022 – Publicado no DJe de 17/02/2022)

EMENTA: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATO CONSTRITIVO. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ANÁLISE. DECISÃO MANTIDA. (...)
2. Os atos constritivos e expropriatórios, ainda que garantidos por alienação fiduciária, devem passar pela análise do Juízo da recuperação. Precedente: AgInt no CC 161.997/AL, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 02/06/2020, DJe 04/06/2020.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – 2a Seção – AgInt no CC no 179.690/ES – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – Julgado em 15/05/2022 – Publicado no DJe de 18/2/2022.)

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO.
1. Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos de execução (constritivos/expropriatórios) deduzidos em face do patrimônio da empresa recuperanda, mesmo após o transcurso do prazo de 180 dias de suspensão, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05.
2. Segundo orientação jurisprudencial firmada por esta Corte Superior de Justiça, os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação, mesmo aqueles garantidos por alienação fiduciária, não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, sob pena de subvertendo-se o sistema, conferir maior primazia à garantia real em detrimento do princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp no 1417663/RS – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Julgado em 28/05/2019 –
Publicado no
DJe 04/06/2019).

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PENHORA ANTERIOR - JUÍZO RECUPERACIONAL - SUBMISSÃO - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. INSURGÊNCIA DO BANCO INTERESSADO. (...)
2. Nos termos do entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte, ainda que exista penhora anterior, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes devem ser centralizados no juízo falimentar, sob pena de inviabilizar o plano apresentado. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido. (STJ – 2a Seção – AgInt nos EDcl no CC 152.650/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Julgado em 01/10/2019 – Publicado no DJe 11/10/2019).

EMENTA: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA. JUÍZO ACERCA DA ESSENCIALIDADE DO BEM PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL.
1. Há absoluta convergência, entre doutrina e jurisprudência, que, em conformidade com o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade ou não de algum bem ao funcionamento da sociedade cumpre ser realizado pelo Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações sobre a real situação do patrimônio da recuperanda, o que

tem o condão, inclusive, de impedir a retirada de bens essenciais, ainda que garantidos por alienação fiduciária, da posse da sociedade em recuperação (art. 49, § 3o, da LRF).
(...)” (STJ – 2a Seção – CC 153473/PR – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgado em 09/05/2018 – Publicado no DJe 26/06/2018).

Pelo exposto,
nego provimento ao agravo.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022